Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701212-09.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA LIMA VIEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ MARIA LIMA VIEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A: “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE A parte ré, em sua peça contestatória, apresentou pedido de denunciação da lide em relação à LUCIENE MARTINS DA SILVA. No caso presente, cuida-se de ação em que se debate relação de consumo, logo aplicam-se as disposições da Lei 8.078/90, segundo a qual as possiblidades de intervenção de terceiros seriam limitadas à possibilidade de chamamento ao processo da companhia seguradora e quando for demandado o fornecedor segurado. Nesse sentido, o teor dos artigos 88 e 101, daquele diploma: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - (...) II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Sobre o tema, o entendimento desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO. 1. O Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre a possibilidade de denunciação à lide como modalidade de intervenção de terceiros (artigo 125), mas o Código de Defesa do Consumidor - CDC veda expressamente esta hipótese de intervenção de terceiros nas ações indenizatórias decorrentes de fato do produto (art. 13, parágrafo único, c/c o art. 88, do CDC). Doutrina e jurisprudência estendem a vedação para fato do serviço 2. O indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal não pode ser atacado pela via do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. A natureza mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 988, só é possível "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A tese firmada pelo STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411495, 07010672120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas estas considerações, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide. Não havendo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar sobre eventual fraude na contratação de cheque especial e transferência de valores para conta de terceiros. Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no artigo 6°, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1°, do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. Em que pese a incidência do CDC, não há motivo para inversão do ônus da prova, pois os fatos alegados na inicial podem ser provados pela autora pelos meios usuais (notadamente documentos juntados aos autos). Nesse particular, ressalte-se que é ônus do réu a produção de prova em sentido contrário, com fulcro no art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não se vislumbra motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova, razão pela qual INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela arte autora. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, uma vez que sequer especificadas/requeridas pelas partes, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Quanto ao pedido de depoimento pessoal do autor, tem-se que o testemunho deste não tem pertinência no caso dos autos, pois o CPC determina que este seja cabível somente para fins de confissão, não havendo o que acrescentar a oitiva da parte, além daquilo que já foi afirmado no momento oportuno para sua manifestação. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” O Agravante sustenta que a inversão do ônus da prova é necessária, dada a dificuldade de demonstração de que não realizou a operação financeira. Afirma que “a parte agravada dispõe de amplo acesso a sistemas e informações, como a geolocalização e o IP do aparelho que realizou a transação bancária ora contestada”. Conclui que “a inversão na hipótese é cabível, por configurar não só um direito para o consumidor, mas também uma garantia, considerando sua vulnerabilidade e hipossuficiência”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para inverter o ônus da prova. Preparo recolhido (IDs 54960305 e 54960306). A decisão de fls. 1/4 ID 54980982 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que, “a parte agravante não trouxe alegações e provas robustas. Além disso, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) não é automática, sendo admitida somente quando presentes os seus pressupostos: a verossimilhança das alegações da autora e a sua hipossuficiência.” Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que em 19/02/2024 foi proferida sentença resolvendo o mérito da causa, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator